Tribunal: STF
Processo: AI 622415
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prestação
   jurisdicional, devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.